Tribunal: STF
Processo: RE 1585125
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL
N. 11.302/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A CINCO ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCEÇÃO PREVISTA NO INC. VI DO ART. 7º DO DECRETO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão do Primeiro Núcleo 4.0 – Criminal Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA – CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, VI, DO DECRETO – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA.
- Respeitados os limites constitucionais, não há falar em inconstitucionalidade do decreto presidencial de indulto, tampouco é admissível a interferência judicial na valoração política subjacente ao ato, sob pena de indevida afronta à competência privativa do Presidente da República.
- Segundo entendimento de ambas as turmas criminais do c. STJ, embora a pena máxima cominada ao crime de tráfico de drogas, ainda que com a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ultrapasse cinco anos, o próprio decreto, em seu art. 7º, VI, excepciona essa limitação, permitindo a concessão do indulto ao condenado por tráfico privilegiado.
- Cumpridos os requisitos legais e ausentes causas impeditivas, deve ser concedido o indulto ao sentenciado.
- Recurso conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 22).

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público mineiro foram rejeitados (e-doc. 38).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 84 da Constituição da República.

Argumenta que “a decisão judicial que concede indulto desconsiderando limite expressamente previsto no texto normativo ou que amplia o alcance das disposições do decreto presidencial, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, invade a competência exclusiva do Presidente da República” (fl. 9, e-doc. 47).

Assevera que, “no caso em tela, o Tribunal de origem elasteceu a hipótese de indulto prevista no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, para alcançar condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato extrapola o limite temporal exigido no dispositivo” (fl. 9, e-doc. 47).

Expõe que “a condenação pelo delito de tráfico privilegiado não se amolda na hipótese de indulto prevista no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, pois a pena máxima cominada em abstrato supera – e muito – 05 (cinco) anos de prisão” (fl. 11, e-doc. 47).

Sustenta que “a concessão pelo judiciário de indulto ao crime de tráfico privilegiado, com base em tal hipótese de indulto, invade competência privativa do Presidente da República, ao indevidamente ampliar o alcance do decreto presidencial, interpretando com supressão de parte de seu texto normativo que lhe é essencial – já que a condição de tratar de condenação por crime cuja pena máxima não superior a cinco anos é o único requisito estabelecido pelo dispositivo” (fl. 11, e-oc. 47).

Acrescenta que “também é manifestamente insubsistente o raciocínio empregado pelo Tribunal de origem, de que o art. 7º, inciso VI, parte final, do mesmo diploma normativo, representa uma exceção à regra geral estabelecida no artigo 5º, autorizando a concessão de indulto para o condenado por tráfico privilegiado” (fl. 11, e-doc. 47).

Afirma que, “embora o crime de tráfico privilegiado, pelo disposto no artigo 7º, inciso VI, do aludido decreto, não seja considerado crime impeditivo, a concessão de indulto para condenação a ele relacionada continua dependendo do enquadramento em uma das hipóteses concessivas dos artigos 1º a 6º do Decreto nº 11.302/2022” (fl. 14, e-doc. 47). 

Conclui que se “impõe o reconhecimento de que houve ofensa direta ao artigo 84, inciso XII, da Constituição da República, ao conferir interpretação extensiva aos artigos 5º e 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/2022, para alcançar condenação não abrangida pelo texto legal da hipótese concessiva, invadindo, assim, a competência privativa do Presidente da República de conceder indulto e comutação” (fl. 14, e-doc. 47).

Estes os pedidos:
“Por todo o exposto, pede o Ministério Público do Estado de Minas Gerais:
a) o conhecimento do presente recurso extraordinário, porquanto atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para o enfrentamento da contrariedade ao artigo 84, inciso XII, da Constituição da República, além de ter sido demonstrada a repercussão geral da hipótese;
b) no mérito, o seu provimento, para, reconhecida a ofensa ao artigo 84, inciso XII, da Constituição da República, ao se interpretar o decreto de forma extensiva e não literal, afastar o indulto concedido ao apenado condenado pela prática do delito de tráfico privilegiado”
(fl. 15, e-doc. 47).

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário
(e-doc. 49). 

3. Em 2.12.2025, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça mineiro admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 52).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, busca-se a reforma do acórdão recorrido, com o afastamento do indulto concedido ao agravado em relação ao crime de tráfico de entorpecente “privilegiado”.

6. Em 12.10.2024, o recorrido interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Visconde do Rio Branco/MG (Execução Penal n. 4400195-80.2022.8.13.0699), que, em 9.10.2024, indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022  (e-doc. 2).

7. Em 26.5.2025, o Primeiro Núcleo 4.0 – Criminal Especializado do Tribunal estadual deu provimento ao Agravo em Execução Penal
n. 1148532-85.2025.8.13.0000 para “conceder o indulto da pena aplicada pelo crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, julgando extinta a punibilidade do Agravante em relação a esta condenação” (fl. 7, e-doc. 22). Estes os fundamentos do acórdão:
“Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto da decisão que indeferiu a concessão de indulto, parecendo-me que razão assiste à Defesa no pleito recursal.
O indulto é um instituto jurídico concedido ao sentenciado
que preencher os requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial, tratando-se, pois, de prerrogativa atribuída constitucionalmente ao Poder Executivo. Para sua concessão, o apenado deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos do decreto, bem como devem estar ausentes as causas impeditivas.
Em relação ao Decreto nº 11.302/22, seu art. 5º dispõe que será concedido o indulto natalino aos reeducandos condenados por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
Contudo, o art. 7º, inciso VI, parte final, do mesmo diploma normativo excepciona tal limitação, ao prever expressamente a possibilidade de concessão do benefício aos condenados pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
Muito embora, em tese, a pena máxima cominada em abstrato para o tipo penal em comento supere o limite fixado no art. 5º do Decreto, mesmo com a incidência do redutor previsto no § 4º do
art. 33 da Lei de Drogas, é imprescindível atentar-se à exceção delineada pelo art. 7º, VI, parte final, do Decreto Presidencial.
Nesse sentido, entendimento consolidado por ambas as turmas reservadas à matéria penal do c. Superior Tribunal de Justiça,
confira-se: 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos – art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 –, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma, que excepciona a regra geral para permitir a concessão do benefício aos condenados pela prática do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto
n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
n. 922.976/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o crime em questão seja superior a 5 (cinco) anos (mesmo com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), deve-se atentar para a permissão dada pelo citado inciso VI do artigo 7º do Decreto Presidencial. 
2. A Sexta Turma desta Corte firmou o entendimento de que os [r]eferidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto
n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023, DJe de 28/9/2023).
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
n. 886.254/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).
Dessa forma, a melhor interpretação a ser conferida às disposições contidas no Decreto nº 11.302/2022 é a de que o art. 7º, VI, parte final, representa exceção legítima e específica à regra geral estabelecida no art. 5º, autorizando, portanto, a concessão do indulto também nos casos em que o sentenciado tenha sido condenado por tráfico privilegiado, desde que atendidos os demais requisitos legais.
No caso em tela, da análise do atestado de pena (ordem 10), verifica-se uma única condenação do Apenado/Agravante pelo delito previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e
8 (oito) meses.
Dessa forma, cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/22, deve ser concedido indulto ao Apenado/Agravante. (...)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, em reforma da decisão, conceder o indulto da pena aplicada pelo crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, julgando extinta a punibilidade do Agravante em relação a esta condenação” (fls. 5-7,
e-doc. 22).

8. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem manteve a concessão do indulto ao recorrido, ressaltando que o “acórdão foi explícito ao reconhecer a existência do limite de pena previsto no art. 5º do Decreto e, ato contínuo, fundamentar de maneira clara e direta que o art. 7º, VI, do mesmo diploma, constitui uma exceção específica a essa regra geral para os condenados por tráfico privilegiado” (fl. 4, e-doc. 38).

9. Na espécie, a apreciação do pleito recursal imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto
n. 11.302/2022 e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.456.099-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Indulto.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo de execução penal deduzido pelo ora agravante.
II. Questão em discussão:
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir:
4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
6. Precedentes.
IV. Dispositivo:
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.544.467-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO
NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.353.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).

Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora